Tribunal: TJMT
Processo: 1017057-26.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017057-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TAIANE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 066.849.641-00 (ADVOGADO), PIEDADE LOPES DA SILVA - CPF: 009.780.801-65 (AGRAVANTE), MICHELLE CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 014.315.731-08 (ADVOGADO), ALLAN CAR SEMINOVOS LTDA - CNPJ: 47.117.630/0001-04 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito CIVIL E DO CONSUMIDOR. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Tutela de urgência. Vício oculto em veículo usado. Suspensão de financiamento. Ausência de probabilidade do direito. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Piedade Lopes da Silva contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a agravante alega vício oculto em veículo usado adquirido da empresa Allan
Car
Seminovos Ltda., com financiamento junto ao Banco Votorantim S.A., requerendo a suspensão das parcelas vincendas do contrato de financiamento, a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e a imediata regularização da transferência dos veículos entregues como parte do pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito fundado na alegação de vício oculto no veículo adquirido, de modo a autorizar a suspensão do contrato de financiamento; (
ii
) saber se há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da tutela de urgência para abstenção de inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos; e (
iii
) saber se a pretensão de imediata transferência dos veículos entregues como parte do pagamento comporta deferimento antecipado, sem prévia formação do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A alegação de vício oculto em veículo usado, por sua natureza técnica e controvertida, não se compatibiliza com a cognição sumária própria da tutela antecipada, exigindo instrução probatória aprofundada, especialmente perícia técnica, para aferição da origem, extensão e eventual preexistência dos defeitos, afastando-se, assim, a possibilidade de responsabilização imediata do fornecedor.

4. A suspensão da exigibilidade de contrato de financiamento regularmente celebrado constitui medida de elevada gravidade, que interfere diretamente em relação jurídica consolidada, sendo inadequada sua concessão em sede de cognição sumária quando ausente demonstração inequívoca da invalidade da relação contratual principal. A invocação da teoria dos contratos coligados e da responsabilidade solidária da instituição financeira, embora relevante para o mérito da demanda, não supre a insuficiência probatória verificada nesta fase processual.

5. Não se verifica risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o prejuízo alegado possui natureza eminentemente patrimonial e admite reversibilidade, inexistindo nos autos demonstração de iminente busca e apreensão do bem ou de inscrição atual do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito.

6. A pretensão de imediata transferência dos veículos entregues como parte do pagamento igualmente não comporta deferimento antecipado, pois envolve terceiros
registralmente
vinculados aos bens e demanda prévia formação do contraditório para apuração da responsabilidade pela regularização documental pretendida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de vício oculto em veículo usado, por exigir instrução probatória aprofundada, notadamente perícia técnica, não autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspensão do contrato de financiamento vinculado à aquisição do bem, quando ausente demonstração robusta da probabilidade do direito. 2. A ausência de risco concreto e atual de inscrição em cadastros restritivos de crédito ou de busca e apreensão do bem afasta a configuração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC,
arts
. 18 e 26, § 3º; CC,
arts
. 441 e 443.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI n. 1875590-56.2024.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 31/07/2024; TJPR, AI n. 0051558-53.2024.8.16.0000, Rel. Subst. Eduardo
Novacki
, j. 18/10/2024; TJPR, AI n. 0090896-97.2025.8.16.0000, Rel. Subst. Evandro Portugal, j. 05/12/2025; TJMT, AC n. 1028635-62.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Piedade Lopes da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Cancelamento de Financiamento n. 1000108-94.2026.8.11.0106, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Narra a agravante que adquiriu da empresa Allan
Car
Seminovos Ltda. um veículo usado Volkswagen Golf, ano/modelo 2013/2014, pelo valor total de R$ 45.465,16, mediante pagamento de entrada de R$ 5.000,00, entrega de dois veículos usados avaliados em R$ 10.000,00 e financiamento do saldo remanescente junto ao Banco Votorantim S.A., no valor total de R$ 103.414,80, parcelado em 60 prestações mensais de R$ 1.723,50.

Sustenta que, em menos de um mês após a aquisição, o automóvel passou a apresentar graves defeitos mecânicos, inclusive no câmbio automático, circunstância que caracterizaria vício oculto.

Afirma ter realizado diversas tentativas extrajudiciais de solução junto à revendedora, mediante notificações e encaminhamento do veículo para reparos, sem solução definitiva do problema.

Alega, ainda, que os veículos entregues como parte do pagamento não foram transferidos para o nome da adquirente ou da empresa vendedora, permanecendo registrados em nome de terceiros, o que vem gerando multas e encargos às antigas proprietárias.

Em razão disso, requereu, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento, a abstenção de inscrição de seu
nome em cadastros restritivos e a imediata transferência dos veículos entregues na negociação.

O magistrado singular, embora tenha deferido os benefícios da gratuidade da justiça, indeferiu a tutela provisória ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a necessidade de instrução probatória e a inexistência de elementos suficientes para demonstrar, de forma robusta, a probabilidade do direito alegado.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a configuração de vício oculto no veículo, a responsabilidade solidária da instituição financeira em razão da coligação contratual e o risco de dano decorrente da manutenção das cobranças do financiamento.

Requer a reforma da decisão agravada para concessão da tutela recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo.

O preparo recursal foi dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

Os agravados foram intimados para apresentar contraminuta, contudo deixaram transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de ID 368880370.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Permanece hígida a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de origem, inexistindo insurgência quanto ao ponto.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças decorrentes do contrato de financiamento firmado para aquisição de veículo usado, bem como a abstenção de inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos e a regularização da transferência dos veículos entregues como parte do pagamento, diante da alegação de vício oculto no automóvel adquirido.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, embora a agravante tenha apresentado documentos indicando a ocorrência de defeitos mecânicos no veículo adquirido, inclusive orçamentos e
comprovantes de reparos, a controvérsia instaurada
exige dilação probatória
, especialmente para aferição da origem, extensão e eventual preexistência dos alegados vícios ocultos.

Os elementos constantes dos autos, nesta fase inicial da demanda, não permitem concluir, de forma segura, que os defeitos decorreram necessariamente de vício oculto preexistente à aquisição do bem, tampouco afastam, de plano, a hipótese de desgaste natural compatível com veículo usado ou eventual influência de fatores supervenientes, circunstâncias que exigem
perícia técnica
.

Além disso, a medida postulada interfere diretamente na execução do contrato de financiamento regularmente celebrado, recomendando maior cautela jurisdicional, sobretudo diante da ausência de demonstração inequívoca da invalidade da relação contratual principal.

A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que alegações de vício oculto em veículo usado, com pretensão de suspensão do contrato de financiamento e devolução do bem, exigem instrução probatória, sendo inadequada a concessão de tutela antecipada quando ausente demonstração robusta da probabilidade do direito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO - VÍCIO OCULTO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Carecendo a demanda de dilação probatória, com a necessária formação do contraditório, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória, mormente quando não demonstrado satisfatoriamente o alegado vício oculto no veículo objeto do financiamento.” (TJMG, AI n. 1875590-56.2024.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 31/07/2024, pub. 08/08/2024).

“A tutela de urgência não deve ser concedida quando houver necessidade de instrução probatória para comprovar a existência de vícios ocultos e o consequente direito ao ressarcimento dos valores.” (TJPR, AI n. 0051558-53.2024.8.16.0000, Rel. Subst. Eduardo
Novacki
, j. 18/10/2024, pub. 21/10/2024).

“A alegação de vício oculto em veículo usado exige instrução probatória, sendo inviável o deferimento imediato da medida em sede de cognição sumária, sobretudo quando os elementos apresentados são unilaterais e insuficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações. Verifica-se também a necessidade de instrução probatória para a suspensão do contrato de financiamento, uma vez que
os elementos constantes nos autos, até o presente momento, não evidenciam a urgência necessária à concessão da tutela pretendida.” (TJPR, AI n. 0090896-97.2025.8.16.0000, Rel. Subst. Evandro Portugal, j. 05/12/2025).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO VÍCIO OCULTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. [...] A ausência de prova técnica afasta a possibilidade de responsabilização do fornecedor por vício oculto em veículo usado.
”
(TJMT, AC n. 1028635-62.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13/11/2025).

Também não prospera a alegação de contradição interna da decisão agravada.

O reconhecimento da existência de elementos indicativos de defeitos mecânicos no veículo não implica, automaticamente, demonstração suficiente da probabilidade do direito apta a justificar a concessão da tutela provisória.

Igualmente não se verifica omissão quanto ao pedido de transferência dos veículos entregues como parte do pagamento. Ainda que a decisão agravada não tenha analisado individualmente referido pleito, o indeferimento global da tutela de urgência abrangeu todas as medidas antecipatórias requeridas pela autora.

Além disso, a pretensão de imediata transferência dos veículos exige prévia formação do contraditório, sobretudo porque a controvérsia envolve terceiros
registralmente
vinculados aos bens, bem como análise acerca da efetiva responsabilidade da agravada pela regularização documental pretendida.

Quanto às alegações relativas às notificações extrajudiciais encaminhadas por aplicativo de mensagens e aos comprovantes de despesas com reparos mecânicos, tais elementos, embora relevantes para instrução da demanda originária,
não afastam a necessidade de maior aprofundamento probatório.

De igual modo, embora a agravante invoque a teoria dos contratos coligados e a responsabilidade solidária da instituição financeira, a suspensão imediata da exigibilidade do financiamento constitui providência de elevada gravidade, apta a produzir efeitos relevantes na avença regularmente celebrada, sem que haja, nesta fase processual, demonstração inequívoca da invalidade da relação contratual principal.

Também não se verifica risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da medida excepcional pretendida,
sobretudo porque o prejuízo alegado possui natureza patrimonial e admite reversibilidade,
inexistindo demonstração concreta de iminente busca e apreensão do bem ou de inscrição atual do nome da agravante em cadastros restritivos.

Assim, ausentes elementos suficientemente robustos a demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano aptos a autorizar a concessão da tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo íntegra a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026